Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10943/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo versando sobre agravo (peças 248, 350/359 e 360) interposto por Rogério Márcio Mariano em face do Acórdão 3466/2019-TCU-Segunda Câmara , deliberação por meio da qual não foram conhecidos, eis que intempestivos, os embargos de declaração opostos pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 9532/2017-TCU-Segunda Câmara ; bem como sobre segundos embargos de declaração (peça 359) interpostos em face do Acórdão 9532/2017-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a espécie recursal é inadequada para impugnar o Acórdão 3466/2019-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que, nos termos do artigo 289 do Regimento Interno/TCU, o agravo é cabível em face de despachos decisórios do Presidente da Corte, de Presidente das Câmaras ou de Relator, desfavorável à parte, e da medida cautelar adotada com fundamento no artigo 276 do referido diploma; Considerando a intempestividade dos segundos embargos interpostos, consoante a instrução da Secretaria de Recursos (peça 368), eis que os primeiros embargos não foram conhecidos, também por intempestividade, não se aplicando, in casu , a suspensão do prazo para a interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992); Considerando que o recorrente já havia apresentado embargos de declaração anteriormente contra o Acórdão 9532/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 331), impedindo a oposição de novos embargos de declaração contra a mesma decisão, por gerarem preclusão consumativa, nos exatos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, incisos III e V, e 278, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do agravo interposto por Rogério Márcio Mariano contra o Acórdão 3466/2018-TCU-Segunda Câmara e em não conhecer dos segundos embargos opostos em face do Acórdão 9532/2017-TCU-Segunda Câmara , e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.213/2009-9 (AGRAVO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Dilma Ferreira dos Reis (XXX.296.487-XX); Iná Marinho Rabello (232.043.469- 00); José da Cruz Gouvêa Neto (XXX.062.244-XX); RF - Incorporações Imobiliárias Ltda. (65.158.750/0001-31); Rogério Marcio Mariano (XXX.641.476-XX). 1.2. Recorrente: Rogério Marcio Mariano (XXX.641.476-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (SERUR). 1.8. Representação legal: João Silva de Jesus (9.728/OAB-ES) e outros, representando Rogério Marcio Mariano; 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.